Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718902-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão desta Sexta Turma Cível (ID 63206312/63938708). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator